Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. PERÍCIA CONTÁBIL. EFETIVO CONTRADITÓRIO APÓS O LAUDO PERICIAL E DECISÃO DO JUÍZO A QUO.
1. Deferida a perícia judicial, o expert, ao realizar a análise técnica ou científica da questão a ele submetida, além de indicar o método utilizado, deverá responder a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, bem como se valer de todos os documentos imprescindíveis para a elaboração dos cálculos.
2. O perito pode solicitar documentação que esteja em poder das partes, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (CPC/15, art. 473, § 3o).
3. A providência requerida pela Devedora/Agravante se revela desnecessária, inútil e refratária ao célere desfecho da liquidação, especialmente porque a definição do valor devido será examinada em sua maior amplitude possível pelo perito judicial, cujo laudo, além de ser devidamente acompanhado pelos assistentes técnicos, poderá ser impugnado pela Recorrente no momento oportuno.
4. No caso concreto, o que pretende o Recorrente é antecipar-se a um provimento ainda inexistente, o que reforça a ausência de interesse recursal.
5. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.